Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-15.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703969-15.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GUIA GALENO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo o pedido de reconsideração (ID 14821506) como Agravo Interno. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 19 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator